Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O interesse de agir é definido a partir da utilidade e necessidade do processo, para se alcançar a composição da lide ou o bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é resistida pela parte contrária.
2.No caso em exame, não se evidenciam as balizas da carência ao direito de ação, porque a busca e apreensão é o meio adequado para o credor exercer seu direito persecutório da coisa dada em garantia e, a partir de sua alienação, alcançar a quitação do débito, sem prejuízo de cobrar eventual saldo remanescente.
3.O feito foi extinto sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, sob o argumento de que todas as diligências cabíveis ao Juízo para localizar o veículo haviam sido adotadas.
4.No entanto, a ação de busca e apreensão é útil ao autor enquanto não houver informação sobre o perecimento da coisa dada em garantia. Daí o interesse do credor em diligenciar por novos endereços, a fim de encontrar a coisa dada em garantia.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.